Tribunal: TJES
Processo: 5008154-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008154-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESCLEY DE FRANCA COTTA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008154-20.2023.8.08.0000

PACIENTE: WESCLEY DE FRANCA COTTA

Advogado do(a) PACIENTE: LAURIENE SOUZA COITINHO - ES28092

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DA PRISÃO. PREENCHIMENTO.

ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE
EM CONCRETO
.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

NULIDADE FLAGRANTE DE PROVAS NÃO CONFIGURADA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE NÃO JUSTIFICAM A SOLTURA.
ORDEM DENEGADA.

1. É cabível a prisão preventiva no caso, uma vez que se trata de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

2. No que se refere à necessidade do cárcere cautelar,

a variedade de entorpecentes encontrados não pode ser classificada como insignificante, visto que foram encontradas uma porção média, uma porção pequena e duas buchas de maconha, além de duas bolas de haxixe. Além disso, o paciente foi localizado em razão do cumprimento de uma prévia decisão judicial por meio da qual foi autorizada a busca e apreensão em sua residência, local supostamente utilizado no tráfico de drogas, e, além disso, foram encontrados dinheiro em espécie (moeda estrangeira) e uma câmera de videomonitoramento, circunstâncias que evidenciam a periculosidade em concreto da conduta, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública.

3. Não há nulidade decorrente da colaboração da Polícia Militar em atividades investigativas, Ademais, de acordo com as peças apresentadas pela defesa, a Polícia Militar apenas repassou informações obtidas via denúncias anônimas ao Ministério Público, instituição que, nos termos estabelecidos em prerrogativa constitucional, tem atribuições de investigação.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008154-20.2023.8.08.0000

PACIENTE: WESCLEY DE FRANÇA COTTA

Advogado do(a) PACIENTE: LAURIENE SOUZA COITINHO - ES28092

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESCLEY DE FRANÇA COTTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, por encontrar-se preso preventivamente desde 21/7/2023, nos autos do
Processo tombado sob nº

0002128-28.2023.8.08.0021
, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva; (ii) a fundamentação utilizada para a decretação do cárcere cautelar é inidônea; (iii) a investigação foi efetuada pela Polícia Militar, havendo usurpação de competência e, consequentemente, ilegalidade de provas; (iv) o paciente é tão somente viciado em entorpecentes e a droga encontrada é para seu consumo próprio; (v) o paciente é primário, possui residência fixa e atividade laboral lícita.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Segundo consta dos autos, policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, prosseguiram até a residência do paciente, ocasião em que foram informados de que no terceiro andar do imóvel havia uma porção grande de maconha. Em buscas na residência, foram encontradas 04 (quatro) unidades de maconha, 02 (duas) bolas de haxixe, uma câmera de vídeo e € 45 (quarenta e cinco euros).

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, reforçando a Juíza da Audiência de Custódia que o flagrante ocorreu em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, Destacou, ainda, que a variedade de entorpecentes apreendidos e a moeda estrangeira corroboram o
periculum libertatis
no caso concreto.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, a variedade de entorpecentes encontrados não pode ser classificada como insignificante, visto que foram encontradas uma porção média, uma porção pequena e duas buchas de maconha, além de duas bolas de haxixe.

Além disso, o paciente foi localizado em razão do cumprimento de uma prévia decisão judicial por meio da qual foi autorizada a busca e apreensão em sua residência,
local supostamente utilizado no tráfico de drogas
, e, além disso, foram encontrados dinheiro em espécie (moeda estrangeira) e uma câmera de videomonitoramento, circunstâncias que evidenciam a periculosidade em concreto da conduta, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública.

No que se refere ao fumus comissi delicti, o depoimento dos policiais que apreenderam o réu em flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda, é idôneo para confirmação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não cabendo analisar na via estreita do writ, a correta tipificação da conduta, uma vez que a suposta propriedade da droga para consumo pessoal, cuja aferição demanda uma análise profunda sobre os fatos, é questão que diz respeito ao mérito da ação penal.

Sobre a atuação da polícia militar, conforme destaquei anteriormente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que não há nulidade decorrente da colaboração da Polícia Militar em atividades investigativas, as quais não se confundem com as funções da Judiciária, porquanto estão ligadas, tão somente, à colheita de elementos informativos quanto à autoria e à materialidade das infrações penais, razão por que não se configura nenhuma usurpação de competências (Nesse sentido: STJ; RHC 150.120; Proc. 2021/0212075-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 28/09/2021; DJE 19/10/2021).

Ademais, de acordo com as peças apresentadas pela defesa, a Polícia Militar apenas repassou informações obtidas via denúncias anônimas ao Ministério Público, instituição que, nos termos estabelecidos em prerrogativa constitucional, tem atribuições de investigação. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade flagrante que conduza ao reconhecimento de nulidade de provas.

Por derradeiro, ressalto que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)